Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727321-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Moniza Eliza Campos de Souza contra a decisão de indeferimento da medida de urgência, prolatada pelo e. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos n.o 0724329-26.2024 (“ação anulatória de garantia real ou da execução extrajudicial de imóvel com pedido de tutela de urgência”). O recurso foi julgado prejudicado, em 23 de outubro de 2024, em razão da prolação de sentença nos autos originários. O trânsito em julgado ocorreu em 22 de novembro de 2024, e o processo foi arquivado em 03 de dezembro de 2024. Em 11 de abril de 2025, o processo foi desarquivado para a juntada do “comprovante de pagamento total das custas” (efetuado em 09 de abril de 2024). Nessa mesma data, a parte agravante assim se manifestou (ipsis litteris): MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seus advogados ora subscritores, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, em conformidade com o Art. 10, inciso II, da Portaria 50 de 20/06/2013, manifestar-se nos seguintes termos: Foi efetivado um pagamento de custa no dia 09 de abril de 2025 para o Agravo 0727321-60.2024.8.07.0000, porém, tal pagamento deveria ter sido feito para o Agravo 0713596-67.2025.8.07.0000. Bem como se depreende das provas anexas, os processos têm numeração semelhantes e partes idênticas, o que causou o equívoco na hora de gerar a guia de pagamento, tendo gerado a guia de pagamento para o processo de no 0727321-60.2024.8.07.0000 (Agravo distribuído em 2024 já com pagamento de custas - O ERRADO) e não para o processo de no 0713596-67.2025.8.07.0000 (Agravo distribuído em 2025 - O CERTO). Para tanto, requer-se que a guia de custas do processo 0727321- 60.2024.8.07.0000 paga no dia 09 de abril de 2025, vide ID 70695105, seja devolvida ao remetente, a fim de sanar o erro, haja vista está comprovado o equívoco em relação a identificação do processo. O pedido merece parcial acolhimento, em homenagem à boa-fé processual. Em que pese a guia de custas consignar expressamente a numeração do presente agravo de instrumento, reputa-se razoável a alegação de equívoco do patrono na emissão do documento. É que não despontaria a correlação entre as custas recolhidas e o presente processo, notadamente no atual estágio processual (processo arquivado definitivamente, por ter sido julgado prejudicado o recurso), sendo que o preparo recursal foi recolhido por ocasião da interposição do agravo. De outra perspectiva, se mostra inviável a imediata vinculação da guia ao processo n. 0713596-67.2025, uma vez que o referido agravo foi distribuído à e. Quinta Turma Cível, sob a relatoria da e. Desa Maria Leonor Leiko Aguena, a quem competiria a apreciação do pedido, se o caso. No ponto, destaca-se que aquele agravo já teria sido recebido (e apreciado o pedido liminar), após a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determinado pela e. Desa. Relatora. Desse modo, hei por bem deferir parcialmente o pedido, para que a guia de custas seja desentranhada e remetida ao setor competente, autorizada a devolução da quantia à peticionante, conforme procedimento próprio, a encargo do agravante (Portaria Conjunta no. 50 de 20 de junho de 2013). Defiro, em parte, o requerimento da parte agravante. Desentranhe-se a guia/certidão de id 70685105. Certifique-se. Após, remeta-se o documento ao setor competente, autorizada a restituição da quantia à parte peticionante, conforme procedimento previsto na Portaria Conjunta no. 50 de 20 de junho de 2013. Cumpridas as determinações, retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator